Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-20.2019.8.11.0098
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-20.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO MACHADO MODESTO - CPF: 002.835.731-04 (RECORRIDO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000402-20.2019.8.11.0098

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrido(s):

BRUNO MACHADO MODESTO

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

06/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE VEÍCULO -
FINACIAMENTO QUITADO -
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor quanto ao dano moral, à improcedência da ação é medida que se impõe.

A reforma da sentença é medida que se impõe, sendo imperioso ainda julgar improcedente a ação em razão da não constituição do direito do Autor.

Sentença reformada para improcedência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente em parte
a pretensão formulada na inicial para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado;
2)
condenar o reclamado a pagar a reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% apo mês a contar da citação; e, 3
)
determino a exclusão do gravame no veículo referente ao RENAJUD e por eventual negativação do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao financiamento com o banco requerido.

Nos Embargos de Declaração acolhido para sanar a contradição n decisão, retificando em parte o dispositivo da referida sentença e passando a constar a seguinte redação:

“Ante o exposto,
julgo procedente em parte
a pretensão formulada na inicial para condenar o reclamado a pagar ao reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. No mérito, requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou a redução do valor.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece provimento.

A pare autora afirma que o financiamento foi quitado no bojo da Ação de Busca e Apreensão que tramitou nos autos sob o nº 7005003-80.2018.8.22.0005, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná – RO e que o veículo foi apreendido em 18/12/2018, sendo restituído em 12/01/2019, contudo, a restrição no veículo se manteve até 22/04/2019, sendo que a quitação total do financiamento ocorreu em 15/02/2019.

Contudo, a recorrente demonstra que a devolução do veículo ocorreu em 11/01/2019 e na mesma data foi dado baixa ao gravame, juntando aos autos tela do Sistema Nacional de Gravames, vejamos:

Consta ainda nos autos que a liquidação do contrato firmado pelo Recorrido junto ao banco Recorrente, ocorreu em 15/02/2019, conforme faz prova através de print de tela sistêmica.

Desta forma, não restou evidenciado falha na prestação do serviço da reclamada, portanto, improcede o pedido de indenização por dano moral.

Assim, não havendo lesão a direito personalíssimo, não restando comprovado os fatos constitutivos do direito da parte autora, o pleito fundado em danos morais deve ser julgado improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021